Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727454-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Defensoria Pública para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia do inteiro teor do Acórdão rescindendo 1091377 (APR 2014.01.1.184162-8), eis que ele se encontra incompleto (ID 29857130 – fls. 216/220). Em seguida, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2021 13:22:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator